Tribunal: TJPA
Processo: 0814586-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814586-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN RAFAEL SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0814586-71.2025.814.0000.

IMPETRANTE:

MICHELE ANDREA TAVARES BELEM, OAB/PA nº 15.873; DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM, OAB/PA nº 3.555; LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS, OAB/PA nº 30.580.

PACIENTE:

WILLIAN RAFAEL SILVA SOARES.

IMPETRADO:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA.

Processo originário n.º 0810741-12.2022.814.0097.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus que visa a revogação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de latrocínio, sob os fundamentos de (i) negativa de autoria; (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão; (iii) não demonstração da insuficiência de medidas cautelares diversas; e (iv) violação ao princípio da presunção de inocência.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a viabilidade de exame da tese de negativa de autoria na via estreita do Habeas Corpus; (ii) Verificar se a decisão que decretou a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos do caso; (iii) Aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A tese de negativa de autoria não pode ser conhecida, pois sua análise demanda aprofundado reexame de fatos e provas, o que é incabível na via do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória.

4. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão, de forma concreta, fundamenta a necessidade da prisão preventiva na
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
(crime praticado com extrema violência e na presença dos filhos menores da vítima), e no risco à instrução processual.

5. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas, especialmente as crianças que presenciaram o crime, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão por
conveniência da instrução criminal
.

6. A periculosidade do agente, demonstrada pela brutalidade do ato, e o risco concreto à instrução criminal tornam as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) insuficientes e inadequadas para o caso.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme Súmula nº 08 deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo:

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, para manter a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LVII e LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 282, § 6º, 312, 315 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 893944/MG; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0813742-92.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAN RAFAEL SILVA SOARES
, já qualificado nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0801741-12.2022.8.14.0097, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (latrocínio).

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, articulando as seguintes teses: (i) negativa de autoria; (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia; (iii) violação ao princípio da presunção de inocência; e (iv) não justificação da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, assim, a revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura. A petição inicial foi instruída com documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida por este Relator (ID

28428939).

A autoridade coatora prestou informações (ID

28524742), defendendo a legalidade e a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A DD. Procuradoria de Justiça, por meio do 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem (ID

28855702).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

A impetração deve ser
parcialmente conhecida
.

Deixo de conhecer da tese de
negativa de autoria
, por se tratar de matéria que demanda aprofundada dilação probatória, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite a análise de mérito da ação penal.

No mais, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das demais teses que versam sobre a legalidade da prisão preventiva.

2. DO MÉRITO

Na parte conhecida, a ordem deve ser denegada. A impetração insurge-se contra a legalidade da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de fundamentação idônea, a violação ao princípio da presunção de inocência e a não justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam.

2.1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP)

A defesa argumenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea. Sem razão.

Diferentemente do alegado, a decisão judicial não se ampara na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
. O
fumus comissi delicti
está consubstanciado nos indícios de autoria e prova da materialidade. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, por sua vez, foi solidamente fundamentado na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
.

A
garantia da ordem pública
está justificada pela
gravidade concreta da conduta
, revelada pelo
modus operandi
. O crime de latrocínio, por si só grave, foi praticado com requintes de crueldade, ceifando a vida da vítima na presença de seus filhos menores. Essa brutalidade excepcional demonstra a periculosidade social do agente e justifica a custódia para acautelar o meio social.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...) 1. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na especial gravidade do delito. (...) Tal circunstância indica a periculosidade concreta do envolvido, de modo a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

(STJ - AgRg no HC: 893944 MG 2024/0061901-3, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) – destaquei.

Adicionalmente, a prisão se mostra indispensável por
conveniência da instrução criminal
. As principais testemunhas são os filhos da vítima, crianças em situação de extrema vulnerabilidade. A liberdade do paciente representa um risco evidente de que ele possa, direta ou indiretamente, influenciar ou intimidar essas testemunhas, comprometendo a integridade da prova a ser produzida em juízo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça,
em julgado de minha relatoria
, já se posicionou em caso análogo:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. (...) A necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social dada sua gravidade concreta (...).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0813742-92.2023.8.14.0000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/2024) – destaquei.

2.2. Da Insuficiência das Medidas Cautelares e do Princípio da Presunção de Inocência

A defesa argumenta que a prisão viola o princípio da presunção de inocência e que a autoridade coatora não justificou a impossibilidade de aplicar medidas cautelares diversas.

O argumento não se sustenta. A prisão preventiva não é antecipação de pena e não fere a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF), pois não decorre de um juízo de culpa, mas de um juízo de cautela, destinado a proteger o processo e a sociedade.

Ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se absolutamente insuficiente e inadequada no caso concreto. Diante da gravidade exacerbada do delito e do risco concreto à instrução criminal, nenhuma medida alternativa seria capaz de, com a mesma eficácia, garantir a ordem pública e proteger as testemunhas vulneráveis. A necessidade e a adequação da prisão, portanto, estão devidamente justificadas pela ineficácia das demais medidas para o caso em tela, em total conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP.

Por fim, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 deste Tribunal
, que dispõe:

"As condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia cautelar."

Diante do exposto, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do writ e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, para manter a prisão preventiva de
WILLIAN RAFAEL SILVA SOARES
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025